Tribunal: TJMT
Processo: 1009041-83.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009041-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ALISON LUIZ WOLFF - CPF: 955.311.229-34 (AGRAVANTE), TRILHA BRAVO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 14.803.577/0001-46 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ALISON LUIZ WOLFF

AGRAVANTE(S):

TRILHA BRAVO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS - MEDIDA EXCEPCIONAL - DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - ÔNUS DO EXECUTADO DE INDICAR ALTERNATIVAS EFICAZES – INOCORRÊNCIA - POSSIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO - ART. 861 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de Ação Monitória, deferiu a penhora de quotas sociais de titularidade do executado em sociedade empresária. Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão, sustentando a subsidiariedade da medida e violação ao princípio da menor onerosidade, com a sugestão alternativas menos gravosas, como a penhora de lucros ou de percentual do faturamento da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da penhora de quotas sociais de sociedade limitada, pertencentes ao executado, após o insucesso tentativas de localização de outros valores/bens/direitos penhoráveis, em face da alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora de quotas sociais, embora excepcional, torna-se legítima quando exauridas as diligências para a localização de outros bens do devedor passíveis de constrição, o que restou demonstrado pelo fracasso das consultas aos sistemas Sniper, e-CAC, RENAJUD e SISBAJUD.

A invocação do princípio da menor onerosidade impõe ao executado o ônus de indicar, de forma concreta e eficaz, outros meios para a satisfação do crédito, não bastando a formulação de propostas genéricas e desprovidas de comprovação de viabilidade ou efetividade.

A ausência de rendimentos pessoais do sócio executado ("
pro labore
") reforça a necessidade da constrição sobre as próprias quotas sociais como único meio encontrado para a satisfação do crédito, a qual não afronta por si só a
affectio societatis
, máxime quando observado o rito art. 861 do CPC/15, de modo a assegurar o direito de preferência dos demais sócios na aquisição das quotas, prevendo a liquidação apenas como medida subsidiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A penhora de quotas sociais configura medida executória válida e eficaz quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização de outros bens do devedor. 2. A aplicação do princípio da menor onerosidade impõe ao executado do ônus de indicar meios alternativos e idôneos à satisfação da dívida. 3. A constrição de quotas sociais não viola a
affectio societatis
, sendo lícita desde que o procedimento observe o direito de preferência dos demais sócios e o rito previsto no art. 861 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALISON LUIZ WOLFF

AGRAVANTE(S):

TRILHA BRAVO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRILHA BRAVO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
ALISON LUIZ WOLFF
contra a decisão (ID. n. 222030054) proferida nos autos do cumprimento da sentença proferida na
Ação Monitória
n. 1021090-48.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual

deferiu o pedido do banco para penhora das quotas sociais pertencentes ao agravante
ALISON LUIZ WOLFF
na empresa
ELETROBAMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
; determinou a expedição de mandado para que a empresa
ELETROBAMO
, em 90 (noventa) dias apresente balanço especial; ofereça as quotas aos demais sócios e, não havendo interesse, proceda à liquidação das quotas com depósito do valor em juízo; determinou a expedição de ofício à JUCEMAT para averbar a penhora no registro da empresa; e ordenou a intimação individual dos sócios da empresa
ELETROBAMO
para ciência e exercício do direito de preferência.

Narram os recorrentes que trata a demanda originária de ação monitória ajuizada pelo agravado, com base em um
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex
vencido desde 2016, no limite de R$200.000,00.

Registram que jamais foram citados ou intimados de quaisquer atos do referido processo, razão pela qual foram assistidos pela Defensoria Pública até o momento em que tomaram ciência do feito, após a publicação da decisão agravada.

Noticiam que a ação foi julgada procedente, com a condenação ao pagamento de R$177.861,96 (valor atualizado até julho/2021), acrescida de verbas sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa sendo que o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública foi desprovido, ocorrendo o trânsito em julgado em 25/05/2023.

Relatam que, na fase de cumprimento de sentença e após diversas tentativas frustradas de citação e localização de bens, o juízo monocrático deferiu a penhora das quotas sociais da empresa
ELETROBAMO
pertencentes ao agravante
ALISON
, inclusive com a ordem de liquidação.

Inconformados, sustentam que a penhora de quotas sociais constitui medida executória subsidiária e excepcional, permitida apenas na ausência de outros bens do devedor, consoante dispõem o art. 1.026 do CC/2002 e o art. 835, IX, do CPC/2015.

Afirmam que, além de medida demasiada e inegavelmente excessiva – equivalendo a uma transferência total de controle societário da empresa –, a decisão de penhorar 96% das aludidas quotas sociais extrapola o caráter proporcional da execução em completa afronta ao
princípio da menor onerosidade
consagrado no art. 805 do CPC/15.

Asseveram que existem alternativas menos gravosas, como a penhora de lucros (art. 866 do CPC/15) ou de percentual do faturamento (art. 835, X, do CPC/15) que, além resguardar a pretensão da execução, permitem preservar a continuidade da sociedade.

Pontuam que a decisão recorrida não observou a hierarquia de bens penhoráveis, devendo priorizar ativos líquidos como dinheiro, veículos ou imóveis, antes de atingir o patrimônio societário que sustenta a atividade econômica do devedor.

Argumentam que, com a penhora e liquidação das suas quotas, a empresa
ELETROBAMO
terá sua operação inviabilizada por completo e deixará de auferir renda, o que tornará os agravantes insolventes, frustrando ainda mais o êxito da execução.

Suscitam a quebra da
affectio societatis
, vínculo de confiança e cooperação mútua entre os sócios, o qual é rompido com a penhora da quase totalidade das quotas, posto que permite entrada de um terceiro estranho no quadro societário.

Ponderam que, como o agravante
ALISON
detém 96% das quotas, os sócios remanescentes, com apenas 4%, perdem completamente a autonomia, podendo invocar a quebra da
affectio societatis
para dissolver a sociedade, o que resultaria em liquidação forçada.

Destacam que a decisão agravada determina expressamente a liquidação das quotas caso não haja interesse do outro sócio em adquiri-las, o que
“enterra de vez as operações da empresa, levando à extinção da sociedade empresária”
.

Defendem a necessidade de concessão da tutela recursal de urgência, pois a manutenção da decisão representa perigo de dano, com o risco de a empresa ser liquidada e suas operações paralisadas, afetaria a vida econômica do agravante de forma irreparável.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão imediata da tutela recursal de urgência
para suspender os efeitos da decisão agravada e,

no mérito,
sejam adotadas outras providencias menos gravosas ao agravante que sejam alternativas à penhora e liquidação das quotas sociais de sociedade empresariais.

A liminar recursal foi deferida em parte pela decisão de ID. n. 351624881, tão somente para sustar provisoriamente a ultimação da liquidação das quotas societárias constritas, mantidas as demais determinações da decisão agravada.

A tentativa de conciliação através do CEJUSC de 2º grau restou fracassada consoante
Termo de Audiência
de ID. n. 357269362.

Contrarrazões no ID. n. 358260398, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Com efeito, embora a constrição de quotas de sociedade empresária pertencentes ao executado, seja, em regra, a última opção, certo é que na causa posta, todas as outras tentativas de satisfação do crédito da parte agravada por outros meios já fracassaram.

Além de a consulta ao
site
da Receita Federal indicar que o CPNJ da empresa coexecutada e ora agravante encontra-se inapto desde 2021, fato é que antes de proferir a decisão agravada, o juiz já havia procedido consultas nos Sistemas Sniper, e-CAC, RENAJUD e no SISBAJUD (IDs. ns. 206128693 a 206128701 dos autos de origem), inclusive na modalidade “teimosinha” e nenhum bem, valor ou direito foi encontrado, a não ser participações societárias do agravante (pessoa física) em outras empresas, dentre elas a
ELETROBAMO
.

Ademais, não obstante o art. 805 do CPC/15 recomende que a execução se desenvolva da forma menos gravosa possível para o devedor, o parágrafo único do aludido dispositivo prevê expressamente que cabe àquele que invoca o preceito indicar, de forma concreta, quais os bens, valores e direitos com conteúdo econômico poderiam substituir, de forma satisfatória, as quotas empresariais constritas.

Em que pese os agravantes tenham sugerido genericamente a penhora de
lucros
,
percentual de faturamento
,
ativos
ou
recebíveis
da
ELETROBAMO
, fato é que a aludida empresa não integra o polo passivo cumprimento de sentença originário, sendo inviável admitir, do ponto de vista técnico, que a pessoa jurídica pudesse ter créditos de sua titularidade exclusiva constritos sem uma prévia
desconsideração inversa de sua personalidade jurídica
.

Nesse contexto, o correto e mais desejável seria a penhora de eventuais retiradas/“
pro labore
” recebidos pela pessoa física do sócio, que é o verdadeiro executado.

Todavia, a Declaração de IRPF juntada na origem através da consulta e-CAC, demonstra que no último exercício fiscal, o agravante
ALISSON
não obteve nenhum rendimento pessoal oriundo da
ELETROBAMO
.

Aliás, essa intimação já havia sido adiantada por ocasião do recebimento do presente Agravo e, apesar de os agravantes terem sido regularmente intimados, não se dignaram a indicar, por exemplo, qual fração do faturamento da
ELETROBAMO
lhe é repassada mensalmente que seja passível de constrição para a redução do
quantum debeatur
, com vistas a demonstrar uma boa vontade mínima de adimplir o débito exequendo.

Portanto, à luz do cenário fático-processual posto, há de prevalecera orientação do STJ, segundo a qual,
“diante do interesse do credor, de um lado, e da
affectio societatis
que caracteriza muitas sociedades, de outro, optou a legislação processual ostensivamente por autorizar a penhora de quotas sociais, com a instituição legal de procedimento especial para sua expropriação, conforme precedentes da Terceira e da Quarta Turmas desta Corte Superior”.
(REsp n. 2.210.350/SP)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio" (AgRg no REsp 1.221.579/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 1º/3/2016, DJe de 4/3/2016.) 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.360.618/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. 2. PENHORA DE COTAS PERTENCENTES A SÓCIO DE COOPERATIVA, POR DÍVIDA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 3. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE SOMENTE NAS RAZÕES DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.[...] 2. Encontrando-se o aresto hostilizado em harmonia com o entendimento desta Corte de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal nem afronta o princípio da affectio societatis, de rigor a incidência do enunciado n. 83 da Súmula desta Casa. 3. É vedado, no agravo interno, apreciar questões que não foram objeto de impugnação no recurso especial, bem assim não debatidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância e inovação recursal. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.202.549/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Como dito, a única exigência para a constrição de cotas societárias pertencentes ao executado é que seja regularmente observado o rito especial estabelecido pelo art. 861 do CPC/15, em especial a garantia de preferência aos demais sócios.

E, nesse viés, ao determinar a
intimação da respectiva sociedade empresária, na pessoa de seu representante legal, acerca da penhora efetivada, bem como para que, no prazo de 90 (noventa) dias, (a) apresente balanço especial da empresa, na forma da lei; (b) ofereça as quotas penhoradas aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; e (c) somente na hipótese de inexistir interesse de qualquer dos sócios na aquisição das quotas, fosse procedida à liquidação das mesmas, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro, a decisão agravada cumpriu a contento a liturgia estabelecida pelo legislador.

Com isso, não demonstrado qualquer desacerto a ensejar a desconstituição ou mesmo a modificação do citado
decisum
, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, ficando revogada a decisão e ID. n. 35162488.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026